Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721018-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CESAR GUSTAVO LEAL DE ARAUJO GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CESAR GUSTAVO LEAL DE ARAUJO GALVAO (processo 0720942-71.2022.8.07.0001), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na petição inicial. Na origem, o autor alega que adquiriu os imóveis de matrícula n. 40.233 e 40.234, de propriedade do banco, em leilão eletrônico extrajudicial, por R$ 1.758.000,00. Informa que já realizou o pagamento do valor da caução (5% do valor ofertado), da comissão do leiloeiro (5% do valor do lance), das taxas e impostos incidentes para a outorga da escritura pública, bem como que decidiu realizar o pagamento restante por meio de financiamento. Todavia, afirma que foi surpreendido com a notícia de que o banco havia anulado o certame e designado novo leilão, ao argumento de que houve erro no edital anterior com relação ao valor de avaliação dos imóveis. Portanto, requereu, em antecipação de tutela, a suspensão do novo leilão. O juízo deferiu a antecipação de tutela “para determinar à ré que cancele o leilão eletrônico designado para o dia 14/06/2022 para a alienação dos imóveis matrículas no 40.233 e 40.234, sob pena de nulidade de eventual alienação realizada, bem como fica proibida de realizar a transferência dos mencionados imóveis para qualquer outra pessoa”. Em suas razões recursais (ID 36702612), o agravante sustenta que: 1) por equívoco, no leilão anterior, o valor do lance mínimo foi correspondente apenas ao imóvel de matrícula n. 40.233, de 237,51m2; 2) não foi enviada ao leiloeiro a avaliação do imóvel de matrícula n. 40.234, razão pela qual o leilão não poderia ter contemplado os dois imóveis; 3) a arrematação dos dois imóveis pelo preço de um representa potencial prejuízo ao patrimônio público e enriquecimento sem causa pelo agravado. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e possibilitar a realização do novo leilão. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 36702621). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A despeito dos fundamentos apresentados pelo agravante, não houve demonstração de urgência na realização do novo leilão. Em princípio, o edital faz lei entre as partes. O cancelamento unilateral do leilão anterior deve ser analisado com cautela, a fim de que não haja enriquecimento ilícito por nenhuma das partes. Como bem entendeu o juízo , a realização do novo leilão pode ensejar o perecimento do direito alegado pelo autor. De outro lado, o banco agravante não demonstrou a existência de prejuízo concreto com a suspensão da realização do novo certame. Ademais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Na hipótese, caso fosse deferida a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante, os imóveis seriam objeto de novo leilão e poderiam ser arrematados por terceiros. Assim, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em relação ao direito alegado pelo agravado. Por fim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator